Tribunal: TJBA
Processo: 8009016-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009016-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FERNANDO SANTOS DE SANTANA e outros Advogado(s): MISAEL SANTANA GUIMARAES IMPETRADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA CAMILLO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Fernando Santos de Santana contra decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. No caso, o paciente, juntamente com o corréu GENIVAL ASSUNCAO DOS SANTOS , foi denunciado no bojo da ação penal nº 8000117-10.2026.8.05.0265, pelos seguintes fatos: “Consta do incluso apuratório que, no dia 25 de novembro de 2025, por volta das 17h00min, na BR 101, próximo a Itamarati, no município de Ibirapitanga/BA, os denunciados, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa móvel das vítimas Thiago Santos de Jesus e Adriana Santos De Jesus. Conforme se apurou, na ocasião, as vítimas trafegavam pela rodovia quando foram abordadas pelos denunciados que, a bordo de uma motocicleta modelo Lander, atravessaram a pista e interceptaram a passagem da motocicleta por elas conduzida. Em seguida, um dos denunciados, portando arma de fogo, ordenou que as vítimas descessem do veículo, enquanto o outro subtraiu a motocicleta, uma CG/160 Titan, ano/modelo 2024, placa policial SKH C97, Renavam 01414310460 e Chassi 9C2KC2210RR103600. Além do veículo, foram subtraídos dois aparelhos celulares (um iPhone 12 e um Samsung A25), bem como uma mochila contendo documentos e pertences pessoais, dentre eles: documentos da Fazenda Pedra do Ouro (localizada na região de Itamarati/BA), Carteira de Trabalho, Certidão de Casamento, RG, CPF, documento rural CAF, compras de uso diário e um kit de velas de ignição para veículo modelo Kadett. Os denunciados foram identificados como autores dos fatos por meio de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Thiago Santos de Jesus (fl. 18-20; 23-26).” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico e das provas investigativas pode ser analisada na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, ou se cabível a substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via do habeas corpus não admite análise aprofundada de provas, sendo inadequada para examinar alegações de nulidade probatória que demandam dilação probatória e cognição exauriente. 4. A verificação da regularidade do reconhecimento fotográfico e dos demais elementos informativos deve ocorrer no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova cabal nesta fase processual. 6. O conjunto informativo revela indícios de autoria, especialmente o reconhecimento realizado e os elementos colhidos na investigação que embasaram a denúncia. 7. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e abordagem em via pública, justifica a medida para garantia da ordem pública. 8. Elementos indicativos de reiteração criminosa e envolvimento em outras práticas delitivas reforçam a periculosidade do agente e o risco de reiteração. 9. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos extraídos dos autos, afastando a alegação de genericidade. 10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública. 11. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus não é via adequada para análise de nulidade de provas que demande revolvimento fático-probatório.” “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e o risco à ordem pública.” “A existência de indícios de autoria e materialidade é suficiente para a decretação da prisão cautelar.” “Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes diante da periculosidade do agente e da reiteração delitiva.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 226, 312, 313 e 319; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 715127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 877581/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009016-16.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante MISAEL SANTANA GUIMARAES (OAB BA31952-A), e paciente FERNANDO SANTOS DE SANTANA , apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104